Tribunal: TJDFT
Processo: 0739887-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. TESE AFASTADA NA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. MEAÇÃO DO COMPANHEIRO. ASSEGURADA. ART. 843, CPC.

1. O fato de não ter sido parte originária da execução não obstaculizou o exercício do contraditório nem impediu a companheira do executado de impugnar a penhora do imóvel, porquanto foi devidamente intimada acerca do ato constritivo e não apresentou qualquer impugnação. Os embargos de terceiros foram opostos quase um ano após a penhora e consecução de diversos atos executórios, além de ter sido instruído com documentos recentes que não fazem prova acerca da condição pretérita do bem, qual seja de que o imóvel era bem de família quando de sua penhora.

2. Não é admissível a utilização de embargos de terceiro para rediscussão de matéria já decidida na execução, em razão da ocorrência da preclusão consumativa.

3. A fim de tornar a execução mais célere e evitar o ajuizamento de demandas protelatórias, prevê o art. 843 do CPC a reserva automática da meação do cônjuge no produto da alienação do bem. Além de ser garantida preferência na arrematação. Não há, portanto, interesse processual no manejo dos presentes embargos, porquanto a embargante não sofreu, nem sofrerá, qualquer prejuízo.

4. Negou-se provimento ao recurso.